Tribunal: TRF3
Processo: 5050349-04.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
252/907)

5050349-04.2022.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5050349-04.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: LUCIA HELENA RODRIGUES ALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAVID VITORIO MINOSSI ZAINA - SP196581-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIA TANI MORAIS - SP361237-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIAPORTEMPODECONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEMRESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 629/STJ.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de labor rural não registrado em CTPS, para fins de concessão da benesse pleiteada.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para configurar início de prova material apto a instruir o pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada aos autos é frágil e meramente declaratória, não atendendo ao requisito de início de prova material exigido pelo art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91.

A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 629 estabelece que a ausência de conteúdo probatório eficaz implica extinção do processo sem julgamento do mérito, permitindo nova ação caso reunidos os elementos necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de início de prova material apto a instruir a inicial impõe a extinção do processo semresolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e da tese firmada no Tema 629/STJ.

O não reconhecimento do labor rural por insuficiência de prova não gera coisa julgada material, permitindo nova ação com documentação adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 932 e 1.021; Lei 8.213/91, art. 55, § 3o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2015; TRF3, ApCiv 5072684-80.2023.4.03.9999, Rel. Des. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 23/02/2024

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5050349-04.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: LUCIA HELENA RODRIGUES ALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAVID VITORIO MINOSSI ZAINA - SP196581-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIA TANI MORAIS - SP361237-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença de improcedência (ID 257274620 - Pág. 2), proferida nos seguintes termos:

“A autora não juntou, como lhe competia, documentos que apontem para o trabalho rural exercido por seus genitores ou por seu marido.(...) E os depoimentos das testemunhas Domingos de Souza e Bento Sanches da Silva em nada contribuíram. É que as testemunhas se disseram pessoas conhecidas da autora, que a viam trabalhar com o marido na Fazenda São José, mas perguntados quanto ao momento em que conheceram a parte e sobre as atividades por ela desempenhadas com o marido, as respostas foram genéricas, sem qualquer precisão, mostrando-se insuficientes ao convencimento de que a autora laborou em serviços campesinos no tempo descrito. Enfim, não se convencendo pelos fatos constitutivos do direito alegado, a improcedência é a medida a ser entregue. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em síntese, a Autora Lucia Helena, moveu ação em face do INSS objetivando o reconhecimento de labor exercido como rurícola no interregno de 24/02/1981 a 01/05/1987 e entre 01/06/1987 a 09/11/2002, sem os devidos registros, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Apela a parte requerente alegando, em síntese, devido o reconhecimento de todo o período pleiteado na exordial, bem como a concessão do benefício em tela.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Trata-se de ação requerendo a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento do período de labor rural, como boia-fria.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

A Constituição da República (CR) previa na redação original do artigo 202, I e II, e § 1o, a aposentadoria por tempo de serviço, concedida com proventos integrais, após 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, ao homem, e, após 30 (trinta), à mulher, ou na modalidade proporcional, após 30 (trinta) anos de trabalho, ao homem, e, após 25 (vinte e cinco), à mulher.

A Emenda Constitucional n. 20, de 15/12/1998 (EC 20/1998), extinguiu a possibilidade de aposentação mediante a contagem do tempo de serviço, passando a ordem jurídica nacional a dispor sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, além de não mais admitir a antecipação da aposentadoria com proventos proporcionais aos novos segurados ingressos no sistema.

Em homenagem ao princípio constitucional do direito adquirido, inserto no artigo 5o, XXXVI, da CR, aplicável inclusive na esfera previdenciária, conforme o teor da Súmula 359 do Colendo Supremo Tribunal Federal (STF), (j. 13/12/1963, ED no RE 72.509, j. 30/03/1973), foi reconhecido o direito adquirido à aposentadoria, pelas regras anteriores à Reforma Previdenciária implementa pela EC 20/1998, aos filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e que tivessem cumprido os requisitos à jubilação até a sua publicação, em 16/12/1998. Foi admitida, portanto, a contagem do tempo de serviço como tempo de contribuição, consoante o artigo 4o da EC 20/1998, e o artigo 55 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, a Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS).

Assim, o direito à aposentadoria proporcional foi preservado aos que já se encontravam filiados ao RGPS, sem implementar os requisitos do artigo 52 da LBPS, contanto que cumprissem os requisitos da regra de transição do artigo 9o da EC 20/1998, a saber: contar com 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher; somar no mínimo 30 anos, homem, e 25 anos, mulher, de tempo de serviço; além de um "pedágio" adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional, na data de entrada de vigência da emenda. Esse é, inclusive, o teor do artigo 187 do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, o Regulamento da Previdência Social (RPS).

No que toca à aposentadoria integral, segundo o § 7o do artigo 201 da CR, incluído pela EC 20/1998, é reconhecido o direito aos segurados inscritos no RGPS que não preencheram os requisitos antes da vigência da emenda, pelas regras de transição permanentes, sendo necessário demonstrar o exercício de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e 30 (trinta) anos, se mulher, na forma do artigo 53, I e II, da LBPS, ressaltando-se que a exigência de comprovação da idade mínima não prevaleceu.

A Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019 (EC 103/2019), implementou nova Reforma Previdenciária, que extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, passando a disciplinar a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos.

Foi alterado o artigo 201, § 7o, da CR, que passou a ter a seguinte redação, in verbis:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:(...) § 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

A EC 103/2019 assegurou em seu artigo 3o a aposentadoria por tempo de contribuição àqueles que preencheram as condições em data anterior a sua vigência, que se deu a partir da publicação, em 13/11/2019.

Foi garantida, também, a possibilidade de concessão do direito à aposentadoria àqueles que, embora já filiados ao RGPS, ainda não haviam implementado os requisitos até a data da entrada em vigor da nova Reforma Previdenciária, desde que observada uma das quatro regras de transição criadas pelos artigos 15, 16, 17 e 20, da EC 103/2019.

Além do tempo de serviço, deve o segurado comprovar o cumprimento do período de carência, cuja regra geral estabelece 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, nos termos do artigo 25, II, da LBPS, observada a tabela do artigo 142 do mesmo diploma legal.

Do tempo de serviço rural

No que concerne a comprovação da atividade rural, a Lei 8.213/91, bem como a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça exigem início de prova material. Sendo, pois, a prova exclusivamente testemunhal insuficiente para tal finalidade. Trata-se de matéria, já sumulada pela Corte Superior, no enunciado de no 149:

“A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”.

Cumpre ressaltar que o Poder Judiciário não está adstrito ao rol de documentos, enumerados pelo artigo 106 da Lei 8.213/91 (STJ, AgRg no REsp n. 847.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 409.).

Destaca-se, ainda, que não é necessário, conforme preceitos da súmula 14 da TNU, que a parte autora tenha um documento para cada ano do período de carência, bastando que os anos em que não existem tais documentos sejam relativamente próximos daqueles que contêm início de prova material. Ademais, a Corte Superior, no julgamento dos REsp ́s 1348633/SP, 1348130/SP e 1348382/SP, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, firmou orientação na possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob o contraditório (Tema 638):

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 55, § 3o, DA LEI 8.213/91. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECONHECIMENTO A PARTIR DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO. DESNECESSIDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONJUGADO COM PROVA TESTEMUNHAL. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL COINCIDENTE COM INÍCIO DE ATIVIDADE URBANA REGISTRADA EM CTPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A controvérsia cinge-se em saber sobre a possibilidade, ou não, de reconhecimento do período de trabalho rural anterior ao documento mais antigo juntado como início de prova material.2. De acordo com o art. 400 do Código de Processo Civil "a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso". Por sua vez, a Lei de Benefícios, ao disciplinar a aposentadoria por tempo de serviço, expressamente estabelece no § 3o do art. 55 que a comprovação do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, "não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento" (Súmula 149/STJ).3. No âmbito desta Corte, é pacífico o entendimento de ser possível o reconhecimento do tempo de serviço mediante apresentação de um início de prova material, desde que corroborado por testemunhos idôneos. Precedentes.4. A Lei de Benefícios, ao exigir um "início de prova material", teve por pressuposto assegurar o direito à contagem do tempo de atividade exercida por trabalhador rural em período anterior ao advento da Lei 8.213/91 levando em conta as dificuldades deste, notadamente hipossuficiente.5. Ainda que inexista prova documental do período antecedente ao casamento do segurado, ocorrido em 1974, os testemunhos colhidos em juízo, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, corroboraram a alegação da inicial e confirmaram o trabalho do autor desde 1967.6. No caso concreto, mostra-se necessário decotar, dos períodos reconhecidos na sentença, alguns poucos meses em função de os autos evidenciarem os registros de contratos de trabalho urbano em datas que coincidem com o termo final dos interregnos de labor como rurícola, não impedindo, contudo, o reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de serviço, mormente por estar incontroversa a circunstância de que o autor cumpriu a carência devida no exercício de atividade urbana, conforme exige o inc. II do art. 25 da Lei 8.213/91.7. Os juros de mora devem incidir em 1% ao mês, a partir da citação válida, nos termos da Súmula n. 204/STJ, por se tratar de matéria previdenciária. E, a partir do advento da Lei 11.960/09, no percentual estabelecido para caderneta de poupança. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil.

Ademais, frise-se que no julgamento do REsp 1354908/SP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a atividade rural deve ser comprovada no período imediatamente anterior ao requerimento, ressalvada a hipótese de direito adquirido (Tema 642):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3o combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício.2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.

Do caso dos autos

No caso dos autos, o debate cinge-se a averbação do labor rural no interregno de 24/02/1981 a 01/05/1987 e entre 01/06/1987 a 09/11/2002, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, posto que é inconteste nos autos em tela os períodos devidamente registrados.

Pois bem. A título de início de prova material concernente aos períodos em debate foram colacionados aos autos os seguintes documentos:

-Certidão de casamento da requerente, na qual não consta profissão da autora e de seu marido;

-Declaração de terceiro afirmando exercício de labor campesino pela autora;

-Carteira de trabalho da requerente com anotações de labor rural de 2003 a 2008 e no ano de 2009

Entende-se que a tarifação da prova imposta pelo art. 55, §3o, da Lei de Benefícios, dirige-se apenas à prova exclusivamente testemunhal. Portanto, o início de prova material não está restrito ao rol de documentos contido no art. 106 da Lei no 8.213, cujo caráter é meramente exemplificativo. Qualquer meio material que evidencie a ocorrência de um fato, aceito no processo judicial, é hábil à demonstração do exercício da atividade rural. Dessa forma, os documentos públicos nos quais consta a qualificação do declarante como agricultor possuem o mesmo valor probante dos meios de prova previstos na Lei no 8.213, sobretudo quando forem contemporâneos do período requerido. Assim, representam início de prova material as certidões de casamento, nascimento, alistamento no serviço militar, do registro de imóveis e do INCRA, escritura de propriedade rural, histórico escolar, declaração da Secretaria de Educação, entre outros documentos públicos.

Desde que os elementos documentais evidenciem o exercício do trabalho rural, não é necessário que se refiram a todo o período, ano por ano. A informalidade do trabalho no campo justifica a mitigação da exigência de prova documental, presumindo-se a continuidade do exercício da atividade rurícola, até porque ocorre normalmente a migração do meio rural para o urbano e não o inverso. A jurisprudência vem relativizando o requisito de contemporaneidade, admitindo a ampliação da eficácia probatória do início de prova material, tanto de forma retrospectiva como prospectiva, com base em firme prova testemunhal. Assim, não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de atividade rural, desde que as lacunas na prova documental sejam supridas pela prova testemunhal.

Os documentos em nome de terceiros, integrantes do mesmo grupo familiar, sobretudo pais ou cônjuge, são aceitos como início de prova material. O art. 11, § 1o, da Lei de Benefícios, define o regime de economia familiar como aquele em que os membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Na sociedade rural, geralmente os atos negociais são formalizados em nome do chefe de família, função exercida pelo genitor ou cônjuge masculino. Na Súmula 73, este Tribunal preceitua: Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental.

Todavia, em que pese a documentação apresentada, verifica-se que não há nos autos documentos suficientes para comprovar o labor rurícola da requerente pelo período pleiteado. Cabe destacar que anterior ao primeiro vínculo anotado na CTPS não há nenhum documento material.

Oportuno ressaltar que tal anotação refere-se ano de 2003, data muito distante do início do período em que pleiteia o reconhecimento das lides campesinas (1981), de maneira que não é apta a comprovar labor retroativo em lapso temporal tão distante e antigo.

Ademais, mera declaração firmada por terceiro, não contemporânea ao tempo de atividade, é equiparada a depoimento reduzido a termo, não servindo, pois, como prova documental.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE EX-EMPREGADOR. MEIO INIDÔNEO. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. VERBETE SUMULAR 149/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as declarações prestadas pelos ex-empregadores somente podem ser consideradas como início de prova material quando contemporâneas à época dos fatos alegados. Precedentes da Terceira Seção" (AR 1.808/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ 24/4/06).2. "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário" (enunciado sumular 149/STJ).3. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso especial.(EREsp n. 314.908/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 14/12/2009, DJe de 12/2/2010.)

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO INFRINGENTE - TRABALHADOR RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE - DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR EXTEMPORÂNEA - DESCARACTERIZAÇÃO DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL- Constatado que a Declaração de ex-empregador objetivando comprovar tempo de labor rurícola não é contemporânea ao período a que se deseja comprovar, tal hipótese não é suficiente para caracterizar o início de prova material para fins de concessão de benefício previdenciário. - Embargos de declaração conhecidos, com efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial interposto pelo INSS e dar-lhe provimento”.(STJ, Processo: 200000585815, Fonte DJ 19/11/2001 p. 303 Relator JORGE SCARTEZZINI)

Destarte, o requerente não se desincumbiu do ônus probatório no período supracitado, posto extenso lapso temporal sem início de prova material.

Cabe ressaltar que nos termos da Súmula de no 149 do STJ, é imprescindível que a prova testemunhal venha acompanhada de início razoável de prova documental: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário". Ademais, frise-se que as testemunhas do autor foram ouvidas como informantes, pois trata-se de amigos íntimos.

Assim, em razão da ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, é certo a extinção do processo, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.352.721/SP.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Mantenho a condenação da parte autora ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3.o, do CPC, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, de ofício, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e § 3.o, do CPC, no que tange ao pleito de reconhecimento de labor rurícola, restando prejudicada a análise do recurso de apelação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIAPORTEMPODECONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEMRESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 629/STJ.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de labor rural não registrado em CTPS, para fins de concessão da benesse pleiteada.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para configurar início de prova material apto a instruir o pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada aos autos é frágil e meramente declaratória, não atendendo ao requisito de início de prova material exigido pelo art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91.

A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 629 estabelece que a ausência de conteúdo probatório eficaz implica extinção do processo sem julgamento do mérito, permitindo nova ação caso reunidos os elementos necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A ausência de início de prova material apto a instruir a inicial impõe a extinção do processo semresolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e da tese firmada no Tema 629/STJ.

O não reconhecimento do labor rural por insuficiência de prova não gera coisa julgada material, permitindo nova ação com documentação adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 932 e 1.021; Lei 8.213/91, art. 55, § 3o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2015; TRF3, ApCiv 5072684-80.2023.4.03.9999, Rel. Des. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 23/02/2024

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, de ofício, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e § 3.o, do CP,, no que tange ao pleito de reconhecimento de labor rurícola, restando prejudicada a análise do recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão